Tribunal: TJDFT
Processo: 0745555-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745555-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA - ME, FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA, LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARTS. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 922 do CPC estabelece que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral concedido pelo credor para o pagamento da dívida. Precedentes deste Tribunal. 2. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, com pedido expresso de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, deverá ser respeitado pelo Juiz que, ao invés de extinguir o processo, suspenderá o feito nos termos requeridos, ante a faculdade conferida pelo art. 922 do CPC. 3. Findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso normal, solução que atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Ato impugnado: decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que homologou a transação feita pelas partes e determinou a suspensão do processo pelo prazo de seis meses, até 25/3/2024 (ID no 173622981, autos no 0723020-04.2023.8.07.0001). 2. Sucumbência: sem custas e sem honorários. 3. Agravante/exequente: Banco Bradesco S/A. 4. Agravada/executada: Lilia Marcos Viana de Siqueira e Outros. 5. Ação proposta: execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro - no 351/5989965 emitida pela primeira Executada em 08/12/2022, no valor de R$ 3.642.303,10 (três milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, trezentos e três reais e dez centavos), atualizados até 26/05/2023. 6. Razões do agravo de instrumento (ID no 52710075): suspender o processo pelo prazo acordado entre as partes para o pagamento integral da dívida ao invés de aplicar regras subsidiárias do processo de conhecimento para limitá-lo em seis meses. 7. Argumentos: as partes firmaram acordo para pagamento do débito em 72 parcelas mensais, vencendo a última em 25/10/2029. Ajustaram a suspensão do feito até que seja noticiado o efetivo cumprimento (CPC, art. 922). Cita precedentes. Alega que o referido dispositivo não estabelece limite temporal. 8. Pedido: reforma da decisão para que o feito seja suspenso até o prazo estabelecido no acordo. 9. Preparo: ID no 52710078, págs. 1-2. 10. Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (ID no 176142676). Nesta instância, não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 11. Cumpre decidir. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. O art. 922 do CPC estabelece que “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.” 14. Há previsão legal expressa de que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral para o pagamento da dívida. 15. Essa norma privilegia a solução consensual dos conflitos, um dos fundamentos principais da atual legislação processual civil, e evita o ajuizamento de nova demanda para dirimir a mesma questão, no caso de descumprimento do acordo, privilegiando a economia processual. 16. Além disso, o feito não comporta a extinção, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 924 do CPC. 17. Precedentes: Acórdão n.1186508, 07025789020188070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1177644, 00065317020138070004, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Assiste razão ao agravante, sobretudo porque as partes pediram expressamente a aplicação do disposto no CPC, art. 922 (último parágrafo do acordo – ID no 173605699, autos no 0723020-04.2023.8.07.0001). 19. Reconheço, assim, a procedência da tese recursal. 20. Informações complementares: ação de execução proposta em 1o/6/2023; valor da causa R$ 3.642.303,10. Decisão proferida em 30/9/2023 sem condenação em custas ou honorários advocatícios. Recurso protocolado dentro do prazo recursal em 23/10/2023. Dispositivo 21. Conheço e dou provimento ao recurso para determinar a suspensão do processo até o final do prazo para pagamento da dívida. Reformo a decisão agravada. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 24. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO